Tribunal: TJDFT
Processo: 0709567-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO DO FEITO DE ORIGEM. ELEIÇÃO DE FORO CONTRATUAL. FORO DE BRASÍLIA-DF. INVIABILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA CONSTATADA. ART. 30, I, ALÍNEA "A", ITEM 1, DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS (LEI N. 9.129/1981). PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade, pois as agravantes impugnaram os fundamentos da r. decisão naquilo que entendem pertinente a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi. Preliminar rechaçada.

2. Agravo de instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S/A – CELG D – e ENEL BRASIL S. A. tendo por objeto decisão proferida nos autos da ação de nulidade de ato administrativo ajuizada pelos agravantes em face do ESTADO DE GOIÁS por intermédio da qual o ilustre Juízo a quo declinou da competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO.

3. A interpretação que se aplica a espécie é a sistemática, com observância da isonomia decorrente do pacto federativo previsto na Constituição Federal, que concedeu a auto-organização aos Estados membros, dentre a qual, no particular, o Estado de Goiás instituiu a competência das suas Varas da Fazenda Pública Estaduais para quando este for parte no processo judicial, como na hipótese dos autos (art. 125, da CF).

4. A Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei 9.129/81) dispõe que: “Art. 30 – Compete ao Juiz de Direito: I – Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 - as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias; (...)” Trata-se de norma especial que estabelece competência em razão da pessoa, no caso, o Estado de Goiás, revelando-se, por sua essência, a natureza absoluta e, portanto, inderrogável por convenção das partes, nos termos do art. 62 do CPC.

5. No particular, denota-se que as partes, autora e ré, não possuem foro no Distrito Federal, aqui não há ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, nem tampouco é situação da coisa, de modo a corroborar que a ação deva ser ajuizada no âmbito da competência territorial do respectivo ente federado, qual seja, do Estado de Goiás.

6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.